Tribunal: STF
Processo: HC 262288
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo. Desclassificação. Insuficiência de provas para condenação. Dosimetria. Decote da majorante do emprego de arma de fogo. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gabriel Moreira Alves de Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 1.033.195/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 2).



    O paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c o art. 70, ambos do Código Penal (eventos 4 e 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a insuficiência de provas para assegurar a condenação do paciente. Alega que a édito condenatório adveio de reconhecimento realizado exclusivamente em sede policial, por meio de procedimento fotográfico conduzido em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, e não confirmado em juízo. Aduz a necessidade de desclassificação da conduta imputada para o crime de receptação. Pugna pelo decote da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo. Requer, em medida liminar e no mérito, a desclassificação do crime de roubo para receptação e, sucessivamente, o redimensionamento da pena. 



     



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2):



    “(...)



    O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.



    Sobre a questão, citam-se os seguintes julgados desta Corte Superior:



    (...)



    Portanto, não se pode conhecer da impetração. Além disso, a matéria ora suscitada, referente à nulidade do reconhecimento e à insuficiência de provas para condenação por roubo, foi objeto do HC n. 854.184/SP, no qual se destacou a ausência de nulidade e a suficiência do acervo probatório para condenação, conforme a cognição própria do habeas corpus. 



    Constata-se, assim, a inadmissível reiteração de pedido, pois não é possível obter nova análise sobre o mesmo caso nesta instância, observados os limites que norteiam o exercício da jurisdição. 



    Esse é o sentido da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (grifei):



    (...)



    No mais, a propósito do disposto no art. 647-A do CPP, verifica-se que o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício. 



    Analisados os fundamentos adotados no ato judicial impugnado, observa-se a adequada aplicação do direito ao caso concreto, nada havendo a ser reparado na dosimetria da pena. 



    Dessa forma, válido o maior aumento na segunda fase, em decorrência de se tratar de réu multirreincidente. Como cediço, "a dosimetria da pena é submetida ao livre convencimento motivado do julgador, que pode fixar fração superior a 1/6 para agravantes mediante fundamentação, especialmente em situação de multirreincidência" (AgRg no HC n. 981.515/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025). 



    Por fim, não houve análise na origem a respeito de eventual reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e em relação à irresignação defensiva quanto ao reconhecimento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente